Tribunal: TJES
Processo: 5001807-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001807-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADRIANA ALVES CALDAS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO –
VALOR CONTRATADO PAGO A MENOR –
DEPÓSITO DA DIFERENÇA
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
– REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O contrato formalizado entre as partes não há nenhuma disposição acerca de amortização das dívidas passadas com o crédito adquirido pela contratante. Se a autora adquiriu o empréstimo no valor de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) é este o valor que espera ser depositado na sua conta.

2.
Conforme consignado pelo MMº magistrado singular, a decisão proferida é totalmente reversível, vez que a determinação visa tão somente o depósito em juízo, sendo vedado o saque até que, após a instrução processual, a quaestio iuris seja devidamente esclarecida.

3.
Por fim, também entendo que não há perigo de dano ao agravante, vez que trata-se de depósito de R$ 45.170,00 (quarenta e cinco mil reais sento e setenta reais) a ser realizado por instituição financeira que registrou lucro líquido recorde de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais) no ano de 2022.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória na
“
ação de revisão contratual
”
proposta por
ADRIANA ALVES CALDAS
em desfavor do agravante, que deferiu a tutela provisória pretendida, determinando que o banco agravante deposite em juízo o valor de R$ 45.170,00 (quarenta e cinco mil cento e setenta reais).

Em suas razões (id. 4350424), a parte recorrente sustenta, em resumo, que o contrato celebrado com a agravada trata-se de uma renovação e não de um novo contrato, de forma que havia um saldo devedor que foi renovado junto ao novo valor.

Assim, o montante de R$ 45.885,83 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) foi destinado à liquidação da versão anterior à renovação.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo.

Conforme id. 4370664, proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 4558342) pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que o próprio recorrente narra o desvio do dinheiro pelo banco sem autorização.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001807-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA ALVES CALDAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória na
“
ação de revisão contratual
”
proposta por
ADRIANA ALVES CALDAS
em desfavor do agravante.

Conforme se infere da exordial, a autora alega que adquiriu um empréstimo junto ao Banestes no valor de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), entretanto somente foi creditado R$ 146.830,00 (cento e quarenta e seis, oitocentos e trinta reais), devendo a diferença de R$45.170,00 (quarenta e cinco mil, cento e setenta reais) ser ressarcido pelo requerido.

Após o recebimento da inicial, por entender estar presente a probabilidade do direito e se tratar de medida que visa tão somente o depósito em juízo, o d. Juízo primevo deferiu a tutela provisória pretendida, determinando que o banco agravante deposite em juízo o valor de R$ 45.170,00 (quarenta e cinco mil cento e setenta reais).

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que o contrato celebrado com a agravada trata-se de uma renovação e não de um novo contrato, de forma que havia um saldo devedor que foi renovado junto ao novo valor.

Assim, o montante de R$ 45.885,83 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) foi destinado à liquidação da versão anterior à renovação.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo.

Conforme id. 4370664, proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 4558342) pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que o próprio recorrente narra o desvio do dinheiro pelo banco sem autorização.

No caso em comento, após perfunctório exame dos fundamentos que respaldam as razões recursais e contrarrazões ofertadas pela recorrida, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Digo isso porque, de fato, o contrato formalizado entre as partes não há nenhuma disposição acerca de amortização das dívidas passadas com o crédito adquirido pela contratante. Ora, se a autora adquiriu o empréstimo no valor de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) é este o valor que espera ser depositado na sua conta.

Somado a isso, conforme consignado pelo MMº magistrado singular, a decisão proferida é totalmente reversível, vez que a determinação visa tão somente o depósito em juízo, sendo vedado o saque até que, após a instrução processual, a
quaestio iuris
seja devidamente esclarecida.

Por fim, também entendo que não há perigo de dano ao agravante, vez que trata-se de depósito de R$ 45.170,00 (quarenta e cinco mil reais sento e setenta reais) a ser realizado por instituição financeira que registrou lucro líquido recorde de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais) no ano de 2022
1
.

Com efeito, com base nesses fundamentos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
https://www.banestes.com.br/informes/2023/2023_02_28_01.html

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.